Tribunal: STF
Processo: RE 1554002
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor militar das Forças Armadas. Oficial da reserva remunerada. Acumulação de cargo militar com cargo público civil de professor substituto. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte é pela impossibilidade de acumulação de i) proventos de servidor militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público em cargo civil após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 com ii) a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.